Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723467-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA CANDIDA ANSELMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0703064-82.2022.8.07.0018 – id 129583739), que indeferiu o benefício da gratuidade. A recorrente reafirma a necessidade do benefício, sustentando que a simples alegação de hipossuficiência é suficiente para sua concessão e que foram comprovados gastos essenciais. 2. A agravante efetuou o preparo do recurso (id 37333124), o que traduz preclusão lógica no que se refere ao preparo do recurso. Diga-se o mesmo quanto às custas iniciais, já recolhidas na Primeira Instância. Nem por isso fica prejudicada a análise do pedido quanto aos demais custos financeiros do processo, considerando que a gratuidade pode ser parcialmente deferida. Por outro lado, o recolhimento das custas iniciais afasta o risco que justificaria eventual deferimento da liminar. 3. Ausente o periculum in mora, indefiro a liminar. Faculto à agravante comprovar a alegada necessidade do benefício, juntando cópia do contracheque, declaração de IR 22/21, extratos bancários dos últimos três meses e outros documentos que entenda necessários. Após o prazo legal para a juntada da documentação, intimem-se os agravados para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator